Tribunal: STJ
Processo: 0275457-07.2017.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 6141 - SC (2017/0275457-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
REVISORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE E OUTRO(S) - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA
LIMINARMENTE INDEFERIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de ação rescisória em que a Fazenda Nacional
sustenta que o acórdão proferido em embargos de divergência violou direta
e literalmente o art. 97; o art. 150, II; o art. 153, IV e § 3o, II; o art. 146-A;
o art. 150, I e § 6o; o art. 170, IV; o art. 173, § 4o; todos da Constituição
Federal de 1988; além do art. 46, II e art. 51, II e parágrafo único, ambos do
Código Tributário Nacional (CTN); art. 4o, I, e art. 35, I, , ambos da Lei n.
a
4.502/1964; o art. 79 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001; o art. 13 da
Lei n. 11.281/2006. Na decisão agravada indeferiu-se liminarmente a
rescisória.
II - Em suma, requer o novo julgamento da causa para que seja
negado provimento ao recurso especial da contribuinte ré, com a
condenação da parte contrária nos ônus da sucumbência, aplicando-se à
hipótese os arts. 46, II, e 51, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional (CTN), o art. 4o, I, e o art. 35, I, , da Lei n. 4.502/1964, o art. 79
a
da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e o art. 13 da Lei n. 11.281/2006.
III - A matéria discutida no presente caso está relacionada à
incidência de IPI na saída do produto importado do estabelecimento do
importador para fins de comercialização no mercado interno. No
julgamento da AR n. 6.015/SC, o Ministro relator Gurgel de Faria bem
contextualizou o panorama histórico da matéria.
IV - Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ficou
assentado, por meio da Súmula n. 343/STF, que a ação rescisória, com
fundamento no art. 485, V (violação literal da lei), não seria cabível na
hipótese em que a decisão rescindenda foi proferida em contexto de
Documento eletrônico VDA51251070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 09/10/2025 09:23:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: fa2bc1d8-01ae-4616-bdd6-7fce484c4690

divergência jurisprudencial. Isso decorre da aceitação de que os textos
legais podem ser interpretados pelo Poder Judiciário de forma
razoavelmente distintas, sendo permitido o manejo das rescisórias somente
quando a interpretação dada à norma for especialmente desacertada.
V - O Supremo Tribunal Federal retardou a aplicação da Súmula
n. 343/STF nas rescisórias em matéria constitucional, ainda que houvesse
divergência jurisprudencial nos tribunais. Em 2014, a discussão foi
revisitada no julgamento do Tema n. 136/STF, sendo definido que não é
cabível ação rescisória para desconstituir decisão que, à época, estava de
acordo com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal,
posteriormente alterada.
VI - No caso em tela, o acórdão rescindendo foi proferido de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no
sentido da não incidência do IPI na saída da mercadoria importada do
estabelecimento do importador, conforme definido no EREsp n. 1.411.749
/PR, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina.
VII - Outrossim, em situações idênticas à presente, as ações
rescisórias propostas pela Fazenda Nacional foram julgadas improcedentes,
considerando que a alteração posterior do entendimento jurisprudencial
sobre a matéria (incidência do IPI) não autorizava a desconstituição do
julgado. Nesse sentido: AgInt na AR n. 6.107/SC, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
30/5/2023
6/6/2023
; AgInt na AR n. 6.044/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt na AR n. 6.140
9/11/2021
11/11/2021
/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
18/2/2020
13/3/2020
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51251070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 09/10/2025 09:23:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: fa2bc1d8-01ae-4616-bdd6-7fce484c4690

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 6141 - SC (2017/0275457-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
REVISORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE E OUTRO(S) - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA
LIMINARMENTE INDEFERIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de ação rescisória em que a Fazenda Nacional
sustenta que o acórdão proferido em embargos de divergência violou direta
e literalmente o art. 97; o art. 150, II; o art. 153, IV e § 3o, II; o art. 146-A;
o art. 150, I e § 6o; o art. 170, IV; o art. 173, § 4o; todos da Constituição
Federal de 1988; além do art. 46, II e art. 51, II e parágrafo único, ambos do
Código Tributário Nacional (CTN); art. 4o, I, e art. 35, I, , ambos da Lei n.
a
4.502/1964; o art. 79 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001; o art. 13 da
Lei n. 11.281/2006. Na decisão agravada indeferiu-se liminarmente a
rescisória.
II - Em suma, requer o novo julgamento da causa para que seja
negado provimento ao recurso especial da contribuinte ré, com a
condenação da parte contrária nos ônus da sucumbência, aplicando-se à
hipótese os arts. 46, II, e 51, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional (CTN), o art. 4o, I, e o art. 35, I, , da Lei n. 4.502/1964, o art. 79
a
da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e o art. 13 da Lei n. 11.281/2006.
III - A matéria discutida no presente caso está relacionada à
incidência de IPI na saída do produto importado do estabelecimento do
importador para fins de comercialização no mercado interno. No
julgamento da AR n. 6.015/SC, o Ministro relator Gurgel de Faria bem
contextualizou o panorama histórico da matéria.
IV - Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ficou
assentado, por meio da Súmula n. 343/STF, que a ação rescisória, com
fundamento no art. 485, V (violação literal da lei), não seria cabível na
hipótese em que a decisão rescindenda foi proferida em contexto de
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

divergência jurisprudencial. Isso decorre da aceitação de que os textos
legais podem ser interpretados pelo Poder Judiciário de forma
razoavelmente distintas, sendo permitido o manejo das rescisórias somente
quando a interpretação dada à norma for especialmente desacertada.
V - O Supremo Tribunal Federal retardou a aplicação da Súmula
n. 343/STF nas rescisórias em matéria constitucional, ainda que houvesse
divergência jurisprudencial nos tribunais. Em 2014, a discussão foi
revisitada no julgamento do Tema n. 136/STF, sendo definido que não é
cabível ação rescisória para desconstituir decisão que, à época, estava de
acordo com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal,
posteriormente alterada.
VI - No caso em tela, o acórdão rescindendo foi proferido de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no
sentido da não incidência do IPI na saída da mercadoria importada do
estabelecimento do importador, conforme definido no EREsp n. 1.411.749
/PR, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina.
VII - Outrossim, em situações idênticas à presente, as ações
rescisórias propostas pela Fazenda Nacional foram julgadas improcedentes,
considerando que a alteração posterior do entendimento jurisprudencial
sobre a matéria (incidência do IPI) não autorizava a desconstituição do
julgado. Nesse sentido: AgInt na AR n. 6.107/SC, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
30/5/2023
6/6/2023
; AgInt na AR n. 6.044/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt na AR n. 6.140
9/11/2021
11/11/2021
/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
18/2/2020
13/3/2020
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação rescisória
proposta pela Fazenda Nacional em
, com fundamento no art. 485, V, do CPC
20/10/2017
/1973 (art. 966, V, do CPC/2015), com o intuito de rescindir o acórdão proferido pela
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.
1.452.229/SC.
Em síntese, a ré ajuizou ação ordinária declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada contra a União, objetivando:

(...)
d) seja, ao final, concedida em definitivo a segurança, para que se determine a não
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –IPI quando da comercialização de
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

produtos impostados para outro comerciante ou consumidor final na forma já descrita ao
longo do presente petitório; e (e) a condenação da parte contraposta ao pagamento das
custas processuais.
(...)

O Juízo de origem julgou procedente o pedido. O Tribunal
deu
a quo
provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional, ensejando a interposição dos
recursos especial e extraordinário pela contribuinte, ora ré.
Após proferida decisão monocrática dando provimento ao recurso especial da
contribuinte ré, a Fazenda Nacional interpôs agravo interno, ao qual a Primeira Turma
negou provimento por meio de acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPI NA
VENDA INTERNA DE MERCADORIA IMPORTADA. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES: ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA PELA 1A.
SEÇÃO NO ERESP. 1.411.749/PR E NO ERESP. 1.398.721/SC. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento de que, em se tratando de
empresa importadora, o fato gerador ocorre no desembaraço aduaneiro, não sendo viável
nova cobrança do IPI na saída do produto quando de sua comercialização, ante a vedação ao
fenômeno da bitributação.
2. Agravo Regimental desprovido.

Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional foram rejeitados.
Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário, o qual teve
seguimento negado, sem que fosse examinado o mérito da controvérsia relativa à
incidência do IPI.
Certificada a ocorrência do trânsito em julgado em
.
23/10/2015
Defende a Fazenda Nacional que o acórdão proferido em embargos de
divergência violou direta e literalmente o art. 97; o art. 150, II; o art. 153, IV e § 3o, II; o
art. 146-A; o art. 150, I e § 6o; o art. 170, IV; o art. 173, § 4o; todos da Constituição
Federal de 1988; além do art. 46, II e art. 51, II e parágrafo único, ambos do Código
Tributário Nacional (CTN); art. 4o, I, e art. 35, I, , ambos da Lei n. 4.502/1964; o art. 79
a
da Medida Provisória n. 2.158-35/2001; o art. 13 da Lei n. 11.281/2006.
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

Em suma, requer o novo julgamento da causa para que seja negado
provimento ao recurso especial da contribuinte ré, com a condenação da parte contrária
nos ônus da sucumbência, aplicando-se à hipótese os arts. 46, II, e 51, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional (CTN), o art. 4o, I, e o art. 35, I, , da Lei n. 4.502/1964, o
a
art. 79 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e o art. 13 da Lei n. 11.281/2006.
Citada, a ré apresentou contestação defendendo tese acerca inadmissibilidade
da ação rescisória, aplicabilidade da Súmula n. 343/STF ao caso e falta de interesse
processual diante do julgamento dos Temas n. 881, 885 e 906 do STF.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 34, XVIII, , do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial e
a
declaro extinto o processo sem julgamento do mérito."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Um exame superficial do caso poderia resultar na conclusão de que a presente ação
rescisória encontra óbice na mencionada súmula, pois o acórdão rescindendo se baseou no
entendimento da Primeira Seção do STJ no ERESP no 1.400.759/RS, que foi alterado
posteriormente pelo julgamento do ERESP no 1.403.532/SC (D Je
), firmando se
18/12/2015
a partir de então a seguinte tese no Tema Repetitivo no 912: “os produtos importados estão
sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador
na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil”.
Contudo, o entendimento consolidado do STJ e do STF é no sentido de que “A Súmula no
343 do Supremo Tribunal Federal não se aplica em matéria constitucional”, conforme
demonstra o seguinte precedente da Corte Especial do STJ:
[...]
A Primeira Seção do STJ, na mesma linha de orientação da Corte Especial, afasta
comumente a Súmula no 343 do STF nas ações rescisórias que tratam de matéria
constitucional, como se vê dos seguintes julgados: “(...) 2. Em Ação Rescisória que busca
rescindir acórdão contrário à interpretação constitucional adotada pelo Supremo, não incide
o óbice da Súmula 343/STF. (...)” (AR 4.640/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel.
p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
,
10/09/2014
D Je
); “2. No RE 590.809, o STF estabeleceu que a sua Súmula 343 deve ser
02/02/2015
observada quando há oscilação da sua própria jurisprudência. Em outras palavras, se um
acórdão transita em julgado acolhendo orientação que tinha o Supremo Tribunal Federal, na
hipótese de posterior mudança no entendimento da Corte Maior, não será cabível Ação
Rescisória. (...)” (E Dcl na AR 4.640/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, D Je
, destacamos); “(...) 1. De
23/11/2016
19/12/2016
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

acordo com a jurisprudência do STJ, a Súmula 343/STF não se aplica aos casos em que a
controvérsia travada diz respeito à interpretação de questão constitucional. (...)” (AR 4.337
/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, D Je
). Precedentes do STF no mesmo sentido:
22/05/2013
28/06/2013
[...]
A simples leitura da tese firmada pelo STF no Tema no 136 já é mais do que
suficiente para que se conclua que não há óbice ao cabimento da presente ação rescisória.
Na tese o STF foi explícito ao afirmar que “não cabe ação rescisória quando o julgado
estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da
formalização do acórdão rescindendo”. Ora, no presente caso, conforme já demonstramos, a
decisão rescindenda não se baseou em entendimento do Plenário do STF firmado à época da
sua prolação. Sendo assim, O Tema com repercussão geral reconhecida no 136 não impede o
cabimento desta ação rescisória. O correto alcance do resultado do julgamento do RE no
590.809 (Tema no 136) já foi reconhecido pela Primeira Seção do STJ, como demonstram
os recentes julgados:
[...]
Portanto, nas demais hipóteses (a exemplo do caso de inexistência de manifestação do
STF a respeito do mérito da matéria na época da decisão rescindenda), como ocorre nesta
ação rescisória, continua a prevalecer o entendimento pela inaplicabilidade da Súmula no
343 do STF em matéria constitucional. A propósito, confira-se trecho de manifestação do
Min. Marco Aurélio (relator) no RE no 590.809:
[...]
Não obstante, em data posterior ao julgamento daquela ação rescisória (AR) no 1.415
(sessão de 09.04.2015), o Plenário do STF, com a finalidade precípua de prestar
esclarecimento sobre o alcance da decisão proferida no julgamento do RE no 590.809,
acolheu, por unanimidade, o voto proferido pelo ministro Teori Zavascki no julgamento do
agravo regimental na ação rescisória (AgRg na AR) no 2.370, na sessão ocorrida em
22.10.2015, cuja ementa já transcrevemos. Inicialmente, importa destacar do voto proferido
pelo ministro Teori Zavascki no AgRg na AR no 2.370 que a finalidade daquele julgamento
era “(...) esclarecer o alcance da decisão do Plenário no julgamento do RE 590.809/RS, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, D Je de
, sob a sistemática da repercussão geral”. Eis
24/11/2014
a parte inicial do voto do ministro Teori Zavascki:
[...]
E não poderia ser diferente. A tese firmada pelo STF no julgamento do RE no
590.809, Tema com Repercussão Geral Reconhecida no 136, é bem específica e restrita nos
seguintes termos: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o
entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão
rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (destacamos). Ou seja,
das palavras acolhidas pelo Plenário do STF para dar esclarecimento sobre o alcance do RE
no 590.809 e da própria tese firmada no julgamento do Tema no 136 é evidente que não se
pode utilizar a Súmula no 343 do STF para negar conhecimento a ação rescisória fundada
em controvérsia de natureza constitucional, exceção feita apenas aos casos em que a decisão
rescindenda esteja fundamentada em precedente de mérito do próprio Plenário do STF, o
que não ocorreu no presente caso (em que a mutação foi da jurisprudência do STJ). Perceba-
se, portanto, que o tema no 136 de repercussão geral NÃO se amolda ao presente caso, pois
apresenta realidade fática totalmente diversa. No presente caso, a decisão rescindenda não
se baseou em entendimento firmado pelo Plenário do STF, pois o STF ainda não apreciou o
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

mérito da matéria constitucional, portanto, não houve alteração do entendimento do STF
sobre o tema constitucional que justifique, conforme decidido no RE no 590.809 (Tema no
136) a incidência da Súmula no 343 do STF.
[...]
Portanto, não sobejam dúvidas de que a tese julgada em repercussão geral nos autos
do RE no 590.809, sufraga o não cabimento da ação rescisória (fundada no art. 485, V, do
CPC/73) com base na superveniente orientação jurisprudencial do STF, na específica
hipótese em que a decisão rescindenda esteja baseada na jurisprudência predominante do
STF, acerca do mérito da questão, vigorante à época da sua prolação. De fato, a alteração
jurisprudencial promovida pelo STF que inviabilizaria o ajuizamento de demanda rescisória
não se refere aos casos em que o Tribunal decidia pelo caráter infraconstitucional da
controvérsia, mas, posteriormente, reconheceu a constitucionalidade da matéria.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A matéria discutida no presente caso está relacionada à incidência de IPI na
saída do produto importado do estabelecimento do importador para fins de
comercialização no mercado interno. No julgamento da AR n. 6.015/SC, o Ministro
relator Gurgel de Faria bem contextualizou o panorama histórico da matéria, nos
seguintes termos:

Inicialmente, fazendo uma digressão histórica a respeito do tema, verifica-se que, por
um tempo, formou-se jurisprudência pacífica na Primeira Seção desta Corte no sentido de
que, tratando-se de empresa importadora, o fato gerador ocorreria apenas no desembaraço
aduaneiro, não sendo viável nova cobrança de IPI na saída do produto quando de sua
comercialização, sob pena de dupla incidência não admitida na legislação de regência (o
acórdão rescindendo é dessa época). Ocorre que esse entendimento foi alterado no
julgamento de novos embargos de divergência e, ainda, na sistemática dos recursos
repetitivos (EREsp 1403532/SC, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe
14/10/2015
), com a força de precedente obrigatório, portanto.
18/12/2015
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

Além disso, como é de amplo conhecimento, o STF, no RE 946.648/SC, após alterar
pacífico posicionamento no sentido de que essa matéria tinha natureza infraconstitucional,
reconheceu a repercussão geral e julgou o mérito acerca do referido tema (rel. Min. Marco
Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, sessão virtual de
a
14/08/2020
) no mesmo sentido do STJ, fixando a seguinte tese: “É constitucional a
21/08/2020
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no
mercado interno.”

Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ficou assentado, por meio
da Súmula n. 343/STF, que a ação rescisória, com fundamento no art. 485, V (violação
literal da lei), não seria cabível na hipótese em que a decisão rescindenda foi proferida
em contexto de divergência jurisprudencial. Isso decorre da aceitação de que os textos
legais podem ser interpretados pelo Poder Judiciário de forma razoavelmente distintas,
sendo permitido o manejo das rescisórias somente quando a interpretação dada à norma
for especialmente desacertada.
O Supremo Tribunal Federal retardou a aplicação da Súmula n. 343/STF nas
rescisórias em matéria constitucional, ainda que houvesse divergência jurisprudencial
nos tribunais. Em 2014, a discussão foi revisitada no julgamento do Tema n. 136/STF,
sendo definido que não é cabível ação rescisória para desconstituir decisão que, à época,
estava de acordo com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal,
posteriormente alterada.
No caso em tela, o acórdão rescindendo foi proferido de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no sentido da não incidência
do IPI na saída da mercadoria importada do estabelecimento do importador, conforme
definido no EREsp n. 1.411.749/PR, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina. O acórdão
foi assim ementado:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. SAÍDA
DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR.
A norma do parágrafo único constitui a essência do fato gerador do imposto sobre
produtos industrializados. A teor dela, o tributo não incide sobre o acréscimo embutido em
cada um dos estágios da circulação de produtos industrializados. Recai apenas sobre o
montante que, na operação tributada, tenha resultado da industrialização, assim considerada
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

qualquer operação que importe na alteração da natureza, funcionamento, utilização,
acabamento ou apresentação do produto, ressalvadas as exceções legais. De outro modo,
coincidiriam os fatos geradores do imposto sobre produtos industrializados e do imposto
sobre circulação de mercadorias.
Consequentemente, os incisos I e II do caput são excludentes, salvo se, entre o
desembaraço aduaneiro e a saída do estabelecimento do importador, o produto tiver sido
objeto de uma das formas de industrialização.
Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp n. 1.411.749/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão
Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2014
18/12/2014
Outrossim, em situações idênticas à presente, as ações rescisórias propostas
pela Fazenda Nacional foram julgadas improcedentes, considerando que a alteração
posterior do entendimento jurisprudencial sobre a matéria (incidência do IPI) não
autorizava a desconstituição do julgado.
:
In verbis

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO
RESCISÓRIA.
IPI.
IMPORTADOR
COMERCIANTE.
FATO
GERADOR.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. SUPERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE
QUESTÃO CONTROVERTIDA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343
/STF. TEMA 136/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça pela incidência da Súmula 343
/STF a obstar o cabimento da ação rescisória que visa, em razão da posterior superação do
entendimento jurisprudencial, desconstituir acórdão que reconheceu a não incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI nas operações comerciais de saída de
mercadorias nacionalizadas que não sofreram industrialização. Precedentes: AgInt na AR
6.044/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe
9/11/2021
de
; AgInt na AR 6.249/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
11/11/2021
julgado em
, DJe de
.
4/5/2021
19/5/2021
2. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.809 RG/RS, sob a sistemática da
repercussão geral, qual seja, "Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em
harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização
do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente" (Tema 136
/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR n. 6.107/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
30/5/2023
6/6/2023

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DE IPI NO MOMENTO DO DESEMBARAÇO
ADUANEIRO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO, ASSIM COMO NA SUA SAÍDA
DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR, PARA COMERCIALIZAÇÃO NO
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

MERCADO INTERNO. MUDANÇA NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE QUESTÃO CONTROVERTIDA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Hipótese em que a decisão agravada inadmitiu a ação rescisória ante a incidência
da Súmula 343/STF, verbis: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida
nos tribunais".
3. No caso concreto, o julgado rescindendo, prolatado em
, concluiu que a
20/10/2014
incidência do IPI se dá apenas no desembaraço aduaneiro do produto importado, sendo
vedada nova incidência na saída do produto para comercialização. Esse entendimento
encontrava amparo na jurisprudência do STJ, à época, embora haja sido superado,
posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.
4. A superveniente modificação da interpretação conferida ao tema não é apta a
justificar a utilização da Ação Rescisória. Torna-se, portanto, incabível a desconstituição do
julgado por intermédio da ação rescisória, devido à incidência do veto da Súmula 343 do
Pretório Excelso.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt na AR n. 6.044/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
9/11/2021
11/11/2021

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. QUESTÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE IPI NO MOMENTO DO
DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO, ASSIM COMO
NA
SUA
SAÍDA
DO
ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR,
PARA
COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE
APRECIOU A MATÉRIA APENAS EM FACE DA INTERPRETAÇÃO DE
DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMAS
CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. DESCABIMENTO, EM
AÇÃO RESCISÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, À ÉPOCA DA
PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TESE CONTRÁRIA FIRMADA PELO
STJ, POSTERIORMENTE AO ACÓRDÃO RESCINDENDO, POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, DOS ERESP 1.403.532
/SC. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343
/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que julgara extinto
02/09/2019
o processo desta Ação Rescisória, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por incidência
da Súmula 343/STF.
II. Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada pela Fazenda Nacional, em
, com
20/10/2017
fundamento no art. 485, V, do CPC/73 (correspondente ao art. 966, V, do CPC/2015),
visando rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma do STJ, em
, que
19/03/2015
manteve decisão monocrática do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, que negara
seguimento ao REsp 1.486.060/PE, interposto pela União, com base na orientação
jurisprudencial adotada, à época, nos EREsps 1.398.721/SC (Rel Ministro ARI
PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
) e 1.411.749/PR (Rel. Ministro
18/12/2014
SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO,
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

DJe de
), no sentido da não incidência de IPI sobre a comercialização de produto
18/12/2014
importado, que não sofre qualquer processo de industrialização, sob pena de bitributação. O
trânsito em julgado da última decisão proferida pelo STF, na causa primitiva, ocorreu em
.
23/10/2015
III. Da leitura do inteiro teor do acórdão rescindendo constata-se que, em nenhum
momento, foi examinado qualquer dispositivo constitucional, sendo a questão controvertida
solucionada apenas em face da legislação infraconstitucional, notadamente das disposições
do CTN, sem se cogitar, em passagem alguma, acerca da validade das normas
infraconstitucionais, e, muito menos, da constitucionalidade dos dispositivos legais
aplicados. Sustenta a Fazenda Nacional, porém, na inicial da presente Ação Rescisória,
violação a vários dispositivos constitucionais, e a outros, da legislação infraconstitucional,
não apreciados, no acórdão rescindendo. A Primeira Seção do STJ já proclamou que "não
cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescindenda é
diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória" (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
), concluindo no mesmo sentido, no
24/10/2017
"caso em que as teses acerca dos dispositivos tidos por violados não foram analisadas pelo
acórdão rescindendo, o que afasta o cabimento da ação rescisória, fundamentada no art. 485,
V, do Código de Processo Civil de 1973" (STJ, AgInt na AR 4.652/RS, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido:
28/02/2018
STJ, AR 715/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de
; AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
22/08/2014
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
15/06/2015
IV. Ademais, enfrentando a matéria de fundo, objeto da presente Rescisória,
inicialmente, a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 841.269/BA (Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJU de
), decidiu pela não incidência de IPI sobre a
14/12/2006
comercialização de produto importado, que não sofre qualquer processo de industrialização,
sob pena de bitributação. Posteriormente, em sentido contrário, na sessão de
da
03/09/2013
Segunda Turma do STJ, no julgamento dos REsps 1.385.952/SC, 1.393.362/SC e 1.393.102
/SC, de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, decidiu-se pela incidência
do IPI, no desembaraço aduaneiro e na saída do produto do estabelecimento importador
(operação de revenda), sem que isso configurasse bis in idem, sob o entendimento de que a
lei elencou fatos geradores distintos. Em
foram julgados cinco Embargos de
11/06/2014
Divergência (STJ, EREsp 1.400.759/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de
; EREsp 1.398.721/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de
;
18/12/2014
18/12/2014
EREsp 1.384.179/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de
; EREsp
18/12/2014
1.393.102/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro ARI
PARGENDLER, DJe de
; EREsp 1.411.749/PR, Rel. Ministro SÉRGIO
18/12/2014
KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJe de
),
18/12/2014
oportunidade em que, por maioria, a Primeira Seção do STJ deu provimento aos referidos
Embargos, para fazer prevalecer o entendimento adotado pela Primeira Turma desta Corte,
no REsp 841.269/BA, no sentido de que, em se tratando de empresa importadora, o fato
gerador ocorre no desembaraço aduaneiro, não sendo viável nova cobrança de IPI na saída
do produto quando de sua comercialização, ante a vedação do fenômeno da bitributação. O
acórdão rescindendo foi proferido em
, adotando o entendimento da Primeira
19/03/2015
Seção do STJ, tomado, por maioria, em
, no julgamento dos aludidos Embargos
11/06/2014
de Divergência. Posteriormente à prolação do acórdão rescindendo, em
, a
19/03/2015
Primeira Seção do STJ, na assentada de
, quando do julgamento dos EREsp
14/10/2015
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

1.403.532/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, mudou sua jurisprudência anterior e fixou
a tese, para efeito do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que "os produtos importados
estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no
Brasil", o que demonstra que a interpretação da matéria era controvertida, à época do
acórdão rescindendo, no âmbito do próprio STJ.
V. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não cabe ação rescisória para a alteração
de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em
sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de
recursos repetitivos" (STJ, AgInt nos EREsp 1.717.140/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
). No mesmo sentido: STJ, AR 5.028/SC, Rel.
27/08/2019
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
10/11/2017
VI. Conquanto o acórdão rescindendo tenha examinado a matéria interpretando
apenas dispositivos da legislação infraconstitucional, insiste a Fazenda Nacional, na
Rescisória, que a matéria controvertida é de natureza constitucional. Entretanto, ainda que
assim fosse, o Plenário do STF, no julgamento do RE 590.809/RS, em
, sob a
22/10/2014
relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO e sob o regime de repercussão geral,
pacificou o entendimento no sentido de que deve ser refutada "a assertiva de que o
Enunciado 343 da Súmula do STF ('Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição
de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais') deveria ser afastado, aprioristicamente, em caso de matéria
constitucional".
VII. De fato, não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal disposição de
lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos Tribunais, consoante enuncia a Súmula 343 do STF, cuja aplicabilidade
foi ratificada, pelo Pretório Excelso, inclusive quando a controvérsia de entendimentos
basear-se na aplicação de norma constitucional. A título de obiter dictum, o Ministro
MARCO AURÉLIO ressalvou, no aludido RE 590.809/RS, que, com muitas reservas,
poder-se-ia cogitar do afastamento da Súmula 343/STF, em favor do manejo da rescisória,
para evitar decisão judicial transitada em julgado fundada em norma posteriormente
proclamada inconstitucional, por aquele Tribunal, se a declaração tivesse efeito erga omnes,
hipótese que, entretanto, não corresponderia àquela tratada no RE 590.809/RS (Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJe de
).
24/11/2014
VIII. Na AR 4.443/RS (STJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ acórdão
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
) - na qual a União
14/06/2019
sustentava que a Súmula 343/STF não se aplicaria em matéria constitucional, mesmo após o
julgamento do RE 590.809/RS, com os mesmos argumentos que alega, na presente Ação
Rescisória -, a Primeira Seção do STJ fez incidir a Súmula 343/STF.
IX. No presente caso - em que se pleiteou, no processo primitivo, a não incidência de
IPI, na operação de revenda (saída do estabelecimento importador) de produto importado
que fora submetido à incidência do IPI, no desembaraço aduaneiro -, a questão era
controvertida, nos Tribunais, à época da prolação do acórdão rescindendo, em
, o
19/03/2015
que torna incabível a Ação Rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF. Precedentes no
mesmo sentido, em casos idênticos: STJ, REsp 1.452.116/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AR 6.110/RS, Rel.
10/08/2015
Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de
.
17/05/2019
X. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

(AgInt na AR n. 6.140/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
18/2/2020
13/3/2020

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50323517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 80ab22e7-054e-4209-9a38-a3059c3d39ac

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 6.141 / SC
Número Registro: 2017/0275457-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201401034148
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RÉU
: KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE E OUTRO(S) - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE E OUTRO(S) - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
TERMO
Documento eletrônico VDA51240868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:57
Código de Controle do Documento: a8708b68-f925-412f-bffd-be9c7bba4644

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:57
Código de Controle do Documento: a8708b68-f925-412f-bffd-be9c7bba4644